Tribunal: TJDFT
Processo: 0748782-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. REPETITIVO. ARE 848107. TEMA 788-STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARA TODAS AS PARTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. INTERRPUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso de repercussão geral: ARE 848.107/RG - Tema 788, definiu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. A decisão sofreu modulação dos efeitos para que o entendimento seja aplicado apenas aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12-novembro-2020 (data da publicação do acórdão do julgamento no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2019, que a pena só pode ser executada após o trânsito em julgado para ambas as partes).
2. As penas pelos crimes de crimes de tráfico e de associação para o tráfico são oriundas da mesma sentença, de maneira que, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão definitiva, o apenado deu início ao resgate de ambas as sanções e, assim, interrompeu o prazo da prescrição da pretensão executória também de ambas, nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal.
3. Não transcorrido o prazo prescricional de 8 (oito) anos entre a data do trânsito em julgado para a acusação (conforme modulação dos efeitos quanto ao Tema 788/STF, ocorrido em 4-março-2013) e o último marco de interrupção da prescrição executória consistente no início do cumprimento da pena pela prisão (16-maio-2017), imperiosa a manutenção da decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória.
4. Recurso desprovido.